Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751112-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA, SARMENTO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR NEVES FONSECA PRIVADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Inter e Sarmento e Silva Advogados Associados contra decisão de id 177792887, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC JUD. Eis o teor da decisão ora revista: O credor desiste da penhora dos veículos. Requer pesquisa de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC JUD. O CCS ( Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional ) consiste em um sistema de informações com as seguintes naturezas: (i) informações básicas, que dizem respeito à existência de um relacionamento mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes; (ii) informações detalhadas, que dizem respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos; e (b) à existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Referido sistema está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud. O sistema SIMBA é mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não tendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros, de sorte que não se justifica o interesse do credor em imiscuir-se na esfera privada do devedor sob este fundamento. Quanto aos sistemas CENSEC e CRCJUD, menciono que o sistema ERIDF somente será consultado se a parte credora for beneficiária da gratuidade da justiça. Nos casos em que a parte não é agraciada com a justiça gratuita, a pesquisa pode ser promovida pelo próprio credor, mediante o pagamento de custas e emolumentos, sendo desnecessária a intervenção do juízo. O serviço de pesquisa está disponível de modo on-line, pelos sites https://censec.org.br/ e https://sistema.registrocivil.org.br/. Assim, INDEFIRO os pedido formulados pelo credor. Desconstituo a penhora deferida ao Id 170967319. Excluo a restrição lançada via RENAJUD. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. Sobradinho, DF, 9 de novembro de 2023 21:41:37. EDUARDO DA ROCHA LEE Juiz de Direito Substituto. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) firmou cédula de crédito bancário com desconto em folha de pagamento do órgão consignatário, com a parte agravada; b) foi surpreendido com a indisponibilidade da margem consignável, quando solicitou a averbação do empréstimo junto ao órgão consignatário das parcelas; c) “os exequentes utilizaram dos meios passíveis para obter informações acerca de bens penhoráveis, sem contudo, lograr êxito”; d) "diferentemente do que entendeu a decisão, o CSS/BACEN é útil à pesquisa de bens, já que permitirá a obtenção de informações de relacionamentos mantidos entre as instituições participantes com seus correntistas/clientes”; e e) a jurisprudência entende ser possível a busca de bens através de todos os sistemas disponíveis ao Juízo, na busca da satisfação do crédito. Pede o recebimento do recurso e seu provimento para que seja deferida a pesquisa de bens por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC-JUD. Preparo recolhido (id 53974945 e 53974946). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da questão reside na possibilidade de o Judiciário deferir a busca de bens da parte devedora por meio do acionamento dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CENSEC e CRC-Jud. A parte recorrente, apesar de informar no cabeçalho da peça do agravo, e no cadastramento dos dados do processo, pedido de tutela recursal antecipada, não deduziu pedido correlato adequadamente, tampouco demonstrou a presença do risco de dano gravo de difícil ou impossível reparação. Assim, considerando a concessão de tutela antecipada e inaudita altera parte medida excepcional, a análise e julgamento do pedido recursal ficam subordinados ao aperfeiçoamento do contraditório judicial. Ante o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator